Tribunal: TJES
Processo: 0007624-98.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007624-98.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

APELADO: BELALIS DE OLIVEIRA CHAVES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO
CÍVE
L

–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PENSÃO POR MORTE
– SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO –
INTERESSE DE AGIR EXISTENTE
– RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA
–
DANO
MATERIAL AFASTADO
– DANO
MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O interesse de agir permanece configurado, pois o pedido autoral inclui indenização por danos morais e materiais em razão da conduta anterior à normalização do benefício, extrapolando o simples restabelecimento da pensão.

2.
Inexistindo previsão expressa no regulamento do plano que imponha à beneficiária o dever de apresentar documentação sem provocação prévia da entidade, é ilegítima a suspensão abrupta do benefício, o que revela o ato ilícito.

3.
O dano material não restou caracterizado na espécie, uma vez que não há nexo causal direto entre a suspensão do benefício e os encargos financeiros alegadamente suportados
por inadimplemento de obrigações pessoais da autora
, dada a ausência de comprovação de que os prejuízos decorreram exclusivamente da conduta da ré.

4.
O dano moral se configura diante da interrupção imprevista e unilateral do pagamento da pensão, atingindo a dignidade e a estabilidade financeira da autora, sendo adequado e proporcional a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
contra a r. sentença (id. 12626683) integrada por decisão de id. 12627088 proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer c/c
danos materiais e morais
, ajuizada por
BELALIS DE OLIVEIRA CHAVES,
julgou
procedente
o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento de R$ 363,38 (trezentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em seu recurso (id. 12627090), a recorrente alega, em síntese:
i)
a ausência de interesse de agir por parte da autora, por entender que o objeto da demanda teria se esvaziado ante o restabelecimento do pagamento do benefício antes mesmo do ajuizamento da ação;
ii)
negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que a r. sentença não examinou a defesa da
VALIA
, o que lhe acarretou prejuízos;
iii)
inexistência da prática de ato ilícito de sua parte, posto que, quando da suspensão do benefício de suplementação de pensão por morte da apelada, aplicou as regras do regulamento do Plano de Benefício Definido, o qual prevê a obrigação de o beneficiário apresentar documentação que comprove a manutenção das condições de elegibilidade;
iv)
não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais.

Com isso, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 12627093).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0007624-98.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

APELADO: BELALIS DE OLIVEIRA CHAVES, BELALIS DE OLIVEIRA CHAVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da
ação de
obrigação de fazer c/c
danos materiais e morais
, ajuizada por
BELALIS DE OLIVEIRA CHAVES
em face d
ele
, que julgou
procedente
o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento de R$ 363,38 (trezentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Da análise dos autos, extrai-se que a autora é beneficiária de pensão por morte paga pela requerida, no valor de R$ 1.361,00 (mil trezentos e sessenta e um reais) mensais, benefício este que, segundo a autora foi suspenso nos meses de março e abril de 2020, sem qualquer comunicação prévia.

A autora alega que, ao buscar esclarecimentos, foi informada de que a suspensão teria ocorrido por ausência de apresentação de declaração de matrícula semestral atualizada. Mesmo após apresentar o documento solicitado, a entidade recusou-se a reestabelecer o beneficio por não estar em conformidade com os padrões de certificação digital exigidos. Diante disso, a autora não conseguiu regularizar a situação de imediato, e só teve o benefício restabelecido a partir de maio de 2020, sem qualquer informação sobre os valores anteriores não pagos.

Após regular trâmite, sobreveio a r. sentença impugnada (id. 12626683), na qual o julgador singular reconheceu que a suspensão do benefício de pensão por morte promovida pela fundação requerida ocorreu de forma abrupta e sem a devida notificação prévia à beneficiária, reconhecendo que a verba em apreço possui caráter alimentar.

Irresignada, em seu recurso (id. 12627090), a recorrente alega, em síntese: i) a ausência de interesse de agir por parte da autora, por entender que o objeto da demanda teria se esvaziado ante o restabelecimento do pagamento do benefício antes mesmo do ajuizamento da ação; ii) negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que a r. sentença não examinou a defesa da VALIA, o que lhe acarretou prejuízos; iii) inexistência da prática de ato ilícito de sua parte, posto que, quando da suspensão do benefício de suplementação de pensão por morte da Apelada, aplicou as regras do regulamento do Plano de Benefício Definido, o qual prevê a obrigação de o beneficiário apresentar documentação que comprove a manutenção das condições de elegibilidade; iv) não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais.

Com isso, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 12627093).

Pois bem.

Cinge-se, pois, a controvérsia recursal em aferir se há interesse de agir por parte da ora recorrida, se houve ou não ilegalidade na conduta da fundação requerida, ora apelante, ao interromper o pagamento do benefício sem prévia notificação, e, por conseguinte, se restam configurados os danos alegados pela parte autora a justificar a condenação imposta na sentença recorrida.

A tese de ausência de interesse de agir alegada pela apelante reside no fato de que o benefício fora reestabelecido à parte autora, razão pela qual inexistiria necessidade de tutela jurisdicional.

De fato, verifica-se dos autos que houve o reestabelecimento do benefício, entretanto, cumpre destacar que a pretensão da autora não se refere à restituição dos valores da pensão, mas sim à reparação dos danos morais e materiais sofridos em razão da suspensão abrupta e unilateral do benefício, sem prévio aviso.

Nesse sentido, o interesse processual subsiste, uma vez que os possíveis prejuízos ocasionados pela conduta da requerida justificam a utilidade e a necessidade da provocação da via judicial.

No que tange à alegação de negativa de prestação jurisdicional, igualmente não assiste razão à apelante. Da análise da r. sentença recorrida (id. 12626683) ressai que o MM. Juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, abordando os pontos essenciais da controvérsia e expondo, para tanto, as razões que o levaram a concluir pela procedência parcial dos pedidos da ora apelada.

O fato de a decisão não ter acolhido integralmente a argumentação da defesa ou não ter rebatido explicitamente cada um dos pontos levantados não configura, por si só, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Superados tais pontos, é incontroverso nos autos que a fundação requerida procedeu à suspensão do benefício sob o argumento de ausência de comprovação de matrícula da beneficiária. Contudo, também restou evidente que não houve prévia provocação da autora para regularizar eventual pendência documental.

Como bem asseverado pelo d. Magistrado
a quo
(id. 12626683)
:

[...] inexiste no Regulamento do Plano de Benefício Definido da VALIA, previsão que estabeleça a obrigatoriedade de comprovação periódica e/ou espontânea da continuidade da situação cadastral ou de recadastro periódico, não sendo possível atribuir à parte requerente o dever de fazê-lo sem prévia provocação da parte requerida.

A recorrente em contrapartida, aduz que o artigo 20 do Regulamento do Plano de Benefício Definido dispõe que: “
Conservam a condição de beneficiário, para os efeitos deste Regulamento, os filhos e as filhas, e aqueles a eles equiparados legalmente e os beneficiários designados, de idade inferior a 24 (vinte e quatro) anos, que comprovem estar cursando estabelecimento de ensino superior oficialmente reconhecido.
”

Por isso, sustenta que a apelada deveria ter comprovado de maneira periódica a cada semestre, por meio hábil que detém, as condições para a manutenção do benefício, indicando, ainda, que o art. 66 do mesmo regulamento determina que
“Sem prejuízo da apresentação de documentos hábeis, comprobatórios das condições exigidas para a continuidade dos benefícios e das prestações, a VALIA se reserva o direito de verificar a qualquer tempo se tais condições permanecem”

Entretanto, a autora não foi advertida da iminência da suspensão do pagamento, tampouco foi oportunizado prazo para sanar qualquer suposta omissão. Ao revés, foi surpreendida pela ausência do crédito mensal, de que dependia para sua subsistência. Tal conduta, caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil.
1

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. Filho de servidora pública estadual. Prova da condição de estudante universitário. Suspensão indevida do benefício dos meses de setembro/2016 a dezembro/2016. Réu que não poderá se furtar a efetuar a pagar a pensão por morte na forma determinada na sentença. Dano moral. Suspensão repentina do pagamento de verba de natureza alimentar. Aborrecimento acima da normalidade. Indenização fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso de apelação. (TJRJ; APL 0022377-91.2020.8.19.0055; São Pedro da Aldeia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Custodio de Barros Tostes; DORJ 21/02/2022; Pág. 190)

Por todas essas razões, entendo que a sentença recorrida não comporta qualquer reparo quanto a este ponto, uma vez que restou demonstrada a conduta ilícita da fundação apelante.

No que concerne ao pleito indenizatório por dano material, entendo, com a devida vênia ao juízo de origem, que não restaram preenchidos os requisitos legais para a sua configuração.

A condenação imposta na sentença recorrida baseou-se na suposta correlação entre a suspensão temporária do benefício e a cobrança de encargos financeiros por inadimplemento de obrigações pessoais da autora, no valor de R$ 363,38. Entretanto, os elementos constantes dos autos não permitem estabelecer nexo de causalidade direto e exclusivo entre a omissão da ré e os prejuízos alegadamente suportados pela parte autora.

Conforme bem pontuado nas razões recursais, a própria autora informa que o valor mensal do benefício suspenso era de R$ 1.361,00 (mil trezentos e sessenta e um reais). Entretanto, apresentou documentação referente a compromissos financeiros que, ultrapassam o valor mensal do benefício em questão. Ainda que se admitisse alguma contribuição indireta da suspensão do benefício à situação de inadimplência, a ausência de comprovação de que os juros pagos referem-se exclusivamente à ausência do crédito previdenciário inviabiliza o reconhecimento do dano material indenizável.

Por fim, com relação ao dano moral, conforme Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), é conceituado como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

É induvidoso que a situação enfrentada pela parte autora, consistente na suspensão abrupta de benefício previdenciário de natureza alimentar, sem qualquer aviso prévio, comprometeu gravemente sua estabilidade financeira. A inesperada ausência do crédito mensal, somada às consequências dela advindas, configura, sem dúvida, abalo à paz de espírito e lesão a direito da personalidade, plenamente tutelado pelo ordenamento jurídico.

Neste raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, compreendo que o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende plenamente às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

Pelo exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas com relação ao tópico do dano material, para excluí-lo da condenação.

É como voto.

1
Art. 187 do CPC. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)